Tribunal: TJDFT
Processo: 0029770-52.2012.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
D E C I S Ã O Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 12672862/12672864, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor e excluir a advogada ANA FLAVIA PESSOA TEIXEIRA LEITE, que recebeu por RPV (ID 12672862). Encaminhem-se os autos à Contadoria para diante da requisição retificadora de ID 12672863, para apurar a diferença paga a maior ao credor SEBASTIÃO MIRANDA DINIZ. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Após a devida cota da contadoria, façam os autos conclusos. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto